Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-16.2015.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-16.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ROGERIO GARCIA CELESTINO - ME - CNPJ: 06.169.707/0001-02 (APELADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), FABIANO FERNANDES LACERDA - CPF: 837.298.361-53 (APELADO), ROGERIO GARCIA CELESTINO - CPF: 216.052.458-10 (APELADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS – COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR – CHEQUE ESPECIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DO PRESCRITO NOS ARTIOS 28 E 29 DA LEI 10931/2004 – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA QUE ALBERGOU ESTA PRETENSÃO – REFORMA NECESSÁRIA – INCURSIONAMENTO SOBRE O MÉRITO - § 1o DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRATO ASSINADO PELOS DEVEDORES – EVOLUÇÃO DO DÉBITO EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA – CÁLCULO APRESENTADO FORA DO PARÂMETRO CONTRATUAL PELOS DEVEDORES - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO PARA CONTRATO DESTA NATUREZA – MULTA APLICADA – PREVISÃO LEGAL. Recurso conhecido e provido, sentença reformada e julgamento pelo tribunal do processo.

(1)- O não cumprimento de dispositivos legais pertinentes a Cédula de Crédito Bancário diz respeito tão somente quando a parte usar o documento para o exercício de processo de execução, o que não é o caso. Neste particular, conhece do recurso e lhe dá provimento a decisão em desaviso com o figurino jurídico já que a questão tratada é de ação de cobranças pelo rito ordinário onde o credor disponibilizou o numerário e este foi utilizado pelos devedores.

(2)- Prosseguindo o julgamento pelo Tribunal, à luz do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, estando demonstrado a relação contratual e a utilização do valor pelos devedores, não estando os juros acima da média do mercado para a natureza do contrato, quanto o bastante para que a ação de cobrança seja julgado procedente. Condenam-se os devedores pelo saldo devedor, à data da extinção do contrato, pelo saldo devedor apresentado e sobre este passarão a incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária ((INPC), contado esta a partir da distribuição da ação (Lei 6.899/91).

(3)- Não reside necessidade de proceder a perícia contábil porque esta, na realidade, não refletirá negativamente no que está constando do extrato de conta corrente, sobretudo porque, no caso, os cálculos apresentados pelos devedores, a olhos desarmados, registram que estão totalmente equivocados e, por outro lado, no que tange ao valor objeto da ação de cobranças, não residiu impugnação específica em relação aos lançamentos constantes dos extratos apresentados. (artigo 341 do CPC).

(4)- Procedente a ação de cobranças, de rigor se apresenta a condenação dos vencidos nos custos do processo e honorários advocatícios. (art. 85 e § 2o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE COBRANÇA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO em face de ROGERIO GARCIA–ME (PJ), FABIANO FERNANDES LACERDA e ROGÉRIO GARCIA CELESTINO (PF), a primeira devedora principal, os segundos garantidores, em relação Cédula de Crédito Bancário n. 522275, cheque empresarial, limite colocado a disposição dos requeridos, no valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que, não honrado, conforme contratado, ocasionou o débito atualizado no montante de R$ 14.221,01 (catorze mil duzentos e vinte e um reais e um centavo). (ID-752563042).

Alcançada a fase sentencial (ID-75263042), o magistrado de piso que a subscreveu, fundamentando seu pedido de que a Cédula de Crédito Bancário não preenche os requisitos dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004, ancorado nos artigos 434 e 487, inciso I, ao argumento de que não comprovou o direito, de forma antecipada, julgou improcedente a demanda e, neste viés, condenou a requerente, ora apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda.

Discorda a instituição financeira apelante em face do posicionamento adotado na sentença recorrida. Afirma que os documentos colacionados na inicial são suficientes para a propositura da ação ordinária de cobranças, destacando-se cláusulas contratuais, identificação do dinheiro utilizado pelos apelados (requeridos) em cópias dos extratos. De consequência, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, em consequência, julgar o pleito inicial, pugnando pela sua procedência total. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão proferida foi publicada no DJE de 18/05/2020 (número 10734) e que, regularmente intimado, os apelados quedaram-se em contrariar as razões recursais expendidas pela parte autora (apelante).

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreço, vislumbra-se que o magistrado de piso, julgando o feito antecipadamente, entendeu pela improcedência do pedido, vez que, segundo fundamentou, a cédula de crédito bancário não está em conformidade com o prescrito pelos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004 e, por consequência, condenou a instituição financeira apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, na dicção do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Não agiu com acerto o magistrado de piso ao, dentro do seu livre convencimento, registrar que, em face desta irregularidade formal, a ação ordinária de cobrança deveria sucumbir como, equivocadamente o fez. Isto porque, a exigência de tais atributos legais que, segundo narrado, restara violado, segundo penso, seria para que a instituição financeira apelante ingressasse com cobrança através do processo de execução. No caso em tela, o que se registra é que a apelante, em primeiro aspecto, juntou o instrumento formalizado entre as partes, com as assinaturas dos devedores e, neste contexto, dispensando formalidades outras, o que deve prevalecer é o pactuado, nos termos descritos na inicial, sobretudo a disponibilização e utilização do numerário por parte dos devedores. (ID-75263042).

Por outro lado, consta também dos autos que, da disponibilização do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) oriundo do contrato em apreço, independentemente de estar ou não dentro do prescrito na Lei de Regência, que os apelados (devedores) utilizaram do numerário, como se vê na movimentação financeira constante dos extratos (ID-75263052), onde estão registrados os saques e os juros compensatórios pela utilização do cheque especial.

Na verdade, ao proferir a sentença, o magistrado de piso, nas suas razões, deu razão jurídica em relação a preliminar trazida pelos devedores ao, de forma indevida, levando o magistrado a erro, registrar ausência de titulo formal quando, em verdade, não negou que, a tempo, forma, modo, utilizou do numerário que lhe foi posto a disposição por conta do referido contrato – cheque especial. Como dito, esqueceu a parte requerida que não se tratava de execução e sim o direito de o credor receber, via ação ordinária de cobranças, o que disponibilizou e, desta forma, tal situação, ao contrário do seu posicionamento, esta ausência formal, está aquém do enriquecimento ilícito que, ao que se vê se mantida a sentença por tais argumentos estará acontecendo. E, tanto é verdade que usou do dinheiro é que, em relação ao mérito, registra a necessidade de prova pericial para aferir o seu valor.

Assim, de começo, sem mais delongas, não agindo com seu costumeiro acerto, a sentença deve ser reformada, anulando o posicionamento equivocado do magistrado em assim decidir.

E, agora incursionando em relação ao mérito recursal, na dicção do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, os cálculos apresentados, não foram especificamente contestados, descumprindo os devedores a determinação do prescrito pelo artigo 341 do Código de Processo Civil. Deve ser visto que, ao contrário do esposado pelos devedores, não reside qualquer necessidade de prova pericial visto que a evolução do débito está perfeitamente demonstrado no contrato.

Por outro lado, não se pode negar que embora afirme a necessidade de prova pericial para apurar o valor ao argumento da prova produzido de forma unilateral, verifica-se que os devedores não impugnaram de forma específica o saldo devedor constatado e, como dito, incursionaram em apresentar um cálculo totalmente desconforme com o que restou estabelecido no contrato e, desta forma, conclui-se que o desconforto dos apelados não está devidamente fundamentada. E, neste aspecto, estando perfeitamente demonstrada a evolução da divida, pela movimentação financeira da conta corrente desautoriza a prova pericial contábil, porque, inclusive o menos experiente na área de cálculos desta natureza tem possibilidade técnica de aferi-los.

Ademais, deparamos no caso com a modalidade de conta corrente – cheque especial e, no caso em apreço, não reside qualquer demonstração de que os juros contratado nesta modalidade contratual esteja em desacordo com a taxa média do mercado para a situação.

Os cálculos apresentados pelos devedores (ID-75253042) são verdadeiras situações de que, em verdade, esquecendo de que o contrato faz lei entre as partes, traz considerações sobre saldo apurando ao seu talante, com juros de mora de O, 5% ao mês e correção monetária pelo INPC em total desaviso do que prevê o contrato. Alias, em pesquisas realizadas, não se vê como exagerado a cobrança de juros remuneratórios para o cheque especial no patamar contratado, ou seja, 6,99% ao mês, chegando ao a 125% ao ano e acrescido de multa contratual de 2% ao mês.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do prescrito nos artigos 28 e 29 da Lei 10931/2004, demonstrando que a devedora principal utilizou do dinheiro que lhe foi posto à disposição por força do chamado CHEQUE ESPECIAL e, por outro lado, não demonstrado qualquer ilegalidade em relação a taxa média do mercado para contrato desta natureza somando ao fato de apresentar mera alegação genérica, em desconformidade com o estabelecido no artigo 341 do Código de Processo Civil, resta efetivamente comprovado o direito da autora em utilizar da ação de cobranças como, corretamente o fez.

Nesta toada, o contrato formalizado entre as partes, com a apresentação do extrato bancário onde apresenta, desde o início, toda evolução dos saques e aplicação dos juros cobrados mensalmente, quando o bastante para comprovação do direito almejado na inicial, dentro do ônus que competia à instituição financeira credora, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem necessidade de alongar no assunto, prevalece a orientação consagrada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo, constitui documento hábil para a ação monitória, como, de resto, sedimentada pela Súmula 247 – O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Ora, quem pode o mais, pode o menos. Se a instituição financeira apelante poderia, ao seu dispor, proceder com o ingresso de uma ação monitória, quando bastante na possibilidade da ação de cobranças e que, em face da prova produzida nos autos, quando o bastante a constituição do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como, de resto, já devidamente fundamentado linhas acima.

Como, a respeito, bem posicionou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confira-se.

‘MONITORIA – COINTRATO BANBCÁRIO E EXTRATOS – PROVA ESCRITA – INADEQUAÇÃO – INOCORRENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA. Alegações genéricas, sem qualquer indicação da irregularidade dos cálculos apresentados pelo embargado. Prova documental que deve instruir a petição inicial e contestação nos termos do artigo 397 do CPC – incabível prova oral, face os limites da controvérsia. Saldo devedor em conta – Inexistência de dívida – Falsa Interpretação. (Apelação Cível número 9199838-96.2002.8.26.0000, julgado em 07/11/2007, Relatora Desembargadora ROSÂNGELAMARIA TELLES, 22a. Câmara de Direito Privado, fonte sitio do TJSP).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘APELAÇÃO CIVEL – NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS – DIREITO CIVIL – OBRIGAÇOES – ESPÉCIE DE CONTRATOS. Ação monitória. Saldo devedor em conta corrente transferida para conta de liquidação. Exigibilidade da dívida, juros moratórios a partir da citação.’ (Apelação Cível número 70012074472, julgado em 05/07/2012, Relatora Desembargadora BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH).

Portando, equivocado o entendimento adotado pela sentença recorrida, já que a cobrança, no molde em que foi feita (ação ordinária) era a forma processual adequada para a questão e, por outro lado, agora imiscuindo em relação ao mérito, nos termos do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, os argumentos delineados acima, constatam a perfeita identificação do direito almejado na inicial e, a consequência, em relação ao mérito é a procedência da ação ordinária de cobranças formalizada pela instituição financeira em face dos requeridos e a aplicação das cominações legais previstas a espécie, como bem será relatada nas conclusões finais deste recurso.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em primeiro aspecto, reformar a sentença de piso pelos argumentos equivocados lá alinhados e, prosseguindo o julgamento, na forma do § 1o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil para JULGAR PROCEDENTE a ação de cobrança manejada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO em face de ROGERIO GARCIA–ME (PJ), FABIANO FERNANDES LACERDA e ROGÉRIO GARCIA CELESTINO (PF), para condenar estes, de forma solidária, ao pagamento do saldo devedor apurado, no montante de R$ 14.221,01 (catorze mil, duzentos e vinte e um reais e um centavos), sobre os quais, extinto o contrato, passarão a incidir juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação e correção monetária (INPC) contada esta a partir do ajuizamento da ação. Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO os requeridos (apelados) ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios que arbitro, na forma do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta. O cumprimento de sentença, por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022